Tribunal: TJES
Processo: 5017498-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017498-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTILO ASSOCIADOS

AGRAVADO: DESIREE CORREIA DE ANDRADE COLOMBINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AUTORIZAÇÃO PARA REPARO DE VEÍCULO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É cabível a concessão de tutela antecipada quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Comprovado o adimplemento contratual pela consumidora e a verossimilhança do sinistro, justifica-se a determinação para autorização do reparo do veículo.

3. A utilização cotidiana do bem reforça a urgência da medida, especialmente quando se trata de bem essencial.

4. A irreversibilidade da medida não se configura, sendo possível a restituição dos valores pela parte autora em caso de improcedência da ação principal.

5. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência da consumidora, conforme previsão do art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90.

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 27 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5017498-88.2024.8.08.0000

Agravante:
Estilo Associados

Agravado:
Desiree Correia de Andrade Colombino

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Estilo Associados contra a decisão de id. 49367101, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de cobrança cumulada com danos morais ajuizada por Desiree Correia de Andrade Colombino, (i) deferiu a tutela antecipada para que a agravante autorize, em até dez dias, os reparos do veículo da agravada, fixando multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para eventual descumprimento; e (ii) determinou a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da agravada na relação de consumo.

Nas razões recursais de id. 10786118, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão liminar possui natureza satisfativa, antecipando os efeitos da tutela final sem o devido respaldo probatório; (b) a agravada não demonstrou perigo de dano irreparável; (c) não foi fixada caução para a execução da tutela antecipada, o que poderia acarretar prejuízos à agravante; e (d) a inversão do ônus da prova não foi devidamente fundamentada.

Decisão liminar proferida no id. 10870510, com agravo interno interposto no id. 10939000.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 11378535.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a necessidade de reforma da decisão que concedeu tutela antecipada para autorizar reparos em veículo da agravada com imposição de multa diária e determinou a inversão do ônus da prova, diante de alegada hipossuficiência na relação de consumo.

A decisão recorrida não precisa de reforma, porquanto atendidos os pressupostos para a concessão da tutela provisória.

Primeiramente, observa-se que a agravada comprovou estar em dia com suas obrigações contratuais perante a agravante, o que confere plausibilidade às suas alegações de cumprimento de todos os requisitos para a cobertura securitária.

Além disso, o sinistro ocorrido foi devidamente registrado no Boletim de Ocorrência de id. 48313130, documento que afasta, em sede de cognição sumária, dúvidas quanto à autenticidade do evento alegado.

Igualmente importante é destacar que o bem em questão – o veículo da agravada – possui natureza essencial para a agravada, que necessita dele para suas atividades cotidianas.

Assim, caso tenha que aguardar o trânsito em julgado da sentença para obter a cobertura do sinistro, poderá sofrer prejuízos irreparáveis, uma vez que ficará privada de um meio de transporte que, para ela, é indispensável.

Por outro lado, a natureza da tutela antecipada concedida não é irreversível.

Caso o pedido final seja julgado improcedente, a agravante terá a prerrogativa de pleitear a restituição dos valores despendidos com o reparo do veículo, assegurando-se assim o ressarcimento em eventual ação regressiva, mitigando o risco financeiro alegado.

Por fim, cabe registrar que a inversão do ônus da prova se mostra justificada, em virtude da hipossuficiência da agravada e da natureza de consumo da relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII do CDC.

A medida visa, de forma legítima, facilitar a defesa dos direitos da consumidora e garantir a justa distribuição das obrigações processuais.

Diante do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e a ele
nego provimento
, julgando prejudicado o agravo interno de id.
10939000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.